Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728926-03.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CAROLINA ROSA DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A em face de CAROLINA ROSA DE FARIAS contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que verificou ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O apelante requereu a DESISTÊNCIA do recurso que foi homologada nos termos da decisão ID 45358894. O Apelante requer a substituição processual do polo ativo em face da cessão de crédito efetivada com ITAPEVA X Multicarteira Fundo de Investimentos. Ademais, também pleiteou em caso de recursa da substituição processual o deferimento da assistência litisconsorcial (ID 48490880). O Apelado foi intimado para ser manifestar sobre a substituição processual, conforme previsto no artigo 109, §1o, do CPC (ID 50030447). O Recorrido dissertou pela não anuência da substituição processual, além de fazer observações sobre o pagamento das dívidas existentes (ID 52402137). É o relatório. DECIDO. Indefiro a substituição processual do polo ativo, nos termos do art. 109, § 1o do CPC, porque não houve o consentimento da parte contrária, condição que é necessária concessão do pleito, como pode-se observar: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Além disso, a competência para o requerimento assistência litisconsorcial se exauriu, visto que a decisão homologatória de desistência já transitou em julgado. Dessa forma, indefiro o requerimento de assistência litisconsorcial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 17:20:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador